Tribunal: TJSP
Processo: 2078730-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo contra decisão que denegou a concessão da gratuidade judiciária ao agravante. Justiça gratuita. Concessão. Impossibilidade. Documentação dos autos que não indica risco à subsistência da parte, pela obrigação de

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo contra decisão que denegou a concessão da gratuidade judiciária ao agravante. Justiça gratuita. Concessão. Impossibilidade. Documentação dos autos que não indica risco à subsistência da parte, pela obrigação de recolhimento de custas processuais. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078730-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
SIDNEY
CASAGRANDE,
são
agravados
UNICK
SOCIEDADE
DE
INVESTIMENTOS LTDA, S.A. CAPITAL LTDA., URPAY TECNOLÓGIA EM
PAGAMENTO LTDA e BOOM INVEST S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078730-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2078730-92.2020.8.26.0000.
Comarca: Bragança Paulista.
01a Vara Cível.
Processo no: 1002284-60.2020.8.26.0099.
Prolator ( a ): Juiz Carlos Eduardo Gomes dos Santos.
Agravante ( s ): Sydnei Casagrande.
Agravada ( s ): Boom Invest Sociedade Anônima e outros.
VOTO No 50.032/2020.--
RECURSO
–
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PLATAFORMA DE
INVESTIMENTOS – RELAÇÃO CONSUMERISTA –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS -
JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo contra decisão que
denegou a concessão da gratuidade judiciária ao agravante.
Justiça gratuita. Concessão. Impossibilidade. Documentação
dos autos que não indica risco à subsistência da parte, pela
obrigação de recolhimento de custas processuais. Decisão
mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento interposto em ação de reparação de danos
materiais c.c. tutela de urgência, fundada em gestão de
negócios, contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça
ao requerente, ora agravante, determinando o recolhimento das
custas iniciais em quinze dias, sob as penas da lei, ao
fundamento de que o requerente mora no Estado do Rio de
Janeiro e contratou advogado no Estado do Paraná, além de ter
investido mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais), nas empresas
requeridas (agravadas) (folha 123, copiada à folha 45).
Insurge-se
o
agravante
alegando não possuir condições de arcar com os custos do
processo sem prejuízo do próprio sustento, em razão da grave
crise financeira que assola o país. Afirma estar desempregado e
que não possui rendimento fixo. Salienta que, no momento, está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078730-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
impossibilitado de realizar qualquer atividade como autônomo,
devido à pandemia do Covid 19.
Requer a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e o seu provimento, para que lhe seja
deferido o benefício da gratuidade de justiça.
Recurso recebido com efeito
suspensivo ( folhas 47/48 ).
O
agravante
juntou
documentos a comprovar a situação financeira ( folhas 54/56 ).
Contraminuta às folhas 58/63.
Este é o relatório.
A decisão agravada não
comporta reforma.
Cuida-se, na origem, de ação
visando a restituição de numerário depositado aos cuidados da
requerida, atuante no setor de investimentos financeiros.
A
respeitável
decisão
agravada denegou a concessão da justiça gratuita, este o
motivo do inconformismo recursal.
Acerca
da
gratuidade
judiciária, o agravante juntou único documento, tratando-se de
impresso com informação que não declarou imposto de renda
no ano de 2019.
Em que pese o defendido, a
documentação não faz prova da má condição financeira
suportada pela parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078730-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O agravante indica encontrar-
se desempregado e sem rendimentos, contudo não acostou
qualquer documentação acerca de sua efetiva condição
financeira, o que, por exemplo, poderia ocorrer pela
apresentação de extratos bancários, eventuais contas de
consumo, faturas, demonstrativos de eventuais dívidas.
De outro lado, a petição
inicial dá conta de investimento de valores perante a
plataforma ora agravada, visando a remuneração do capital,
decerto versando sobre numerário excedente que não
necessário para a subsistência básica da parte.
E suas contrarrazões, os
agravados apresentam decisão emanada de processo diverso,
porém envolvendo as mesmas partes, no qual se revela que o
agravante efetuou investimentos da ordem de R$ 50.000,00 (
cinqüenta mil reais ) junto à agravada Boom Invest Sociedade
Anônima, referentes àquela demanda, o que afasta a presunção
de pessoa hipossuficiente e sem rendimentos a permitir
suportar o custeio das despesas processuais.
A respeito do valor da
presente causa, de R$ 10.196,00 ( dez mil, cento e noventa e
seis reais ), tampouco se afigura óbice de acesso ao Judiciário,
vez que resultando em custas iniciais de módico valor e que
não geram risco à subsistência da parte.
Diante de tais premissas,
ressta descaracterizado o risco de acesso ao Judiciário pelo
indeferimento do benefício.
É
o
caso,
pois,
de
manutenção da decisão emanada do Juízo “a quo”.
Ante o exposto, nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR